Tribunal: TJDFT
Processo: 0042946-08.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PERDIMENTO DE BEM. IMÓVEL DE PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS DE BOA-FÉ. OMISSÃO SANADA. PENA DE PERDIMENTO DECOTADA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de continuação de julgamento em razão da anulação do acórdão anterior pelo provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, em que se determinou o retorno dos autos para novo julgamento dos embargos de declaração nos embargos de declaração em apelação criminal para o enfrentamento das teses suscitadas.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste determinar se é possível a decretação da pena de perdimento de bem imóvel, de propriedade de pessoa jurídica, que tinha o réu como um dos sócios, sem a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em resguardo aos interesses da pessoa jurídica e dos demais sócios, terceiros de boa-fé.
III – Razões de decidir:
3. No caso, houve o desvio de dinheiro público de cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por parte do réu, mas o imóvel foi adquirido pelo triplo deste montante e registrado em nome da pessoa jurídica. Logo, a pena de perdimento aplicada sobre o imóvel afetaria a sociedade empresária e demais sócios, os quais não foram ouvidos em juízo, e não se pode afastar a presunção de que estavam de boa-fé, pois, para tanto, seria necessário oportunizar lhes o contraditório e a ampla defesa, inclusive com eventual comprovação da origem lícita dos valores empregados na compra do bem.
4. Em caso de condenação criminal, não há falar em instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins aplicação da penalidade de perdimento de bens, seja porque a instauração de incidente tem requisitos próprios que não abarcam a condenação penal de sócio (art. 50 do Código Civil e art. 133 do Código de Processo Civil), seja porque o incidente ressoa inadequado às funções do juízo criminal, que até mesmo diante de dúvida de propriedade em pedido de restituição de bens, deve determinar a celeuma ao juízo cível (art. 121 do Código de Processo Penal).
5. Em se tratando de bem registrado em nome de pessoa jurídica, sem comprovação de aquisição com uso exclusivo de proveito de crime anterior, resta inviabilizada a pena de perdimento, diante da condenação criminal de um dos sócios, em face à necessária preservação dos direitos de terceiros, presumíveis de boa-fé.
IV - Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos e concedido efeito infringente para cassar a decisão que decretou o perdimento do bem.